Tribunal: TJPA
Processo: 0012345-84.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012345-84.2012.8.14.0301
APELANTE: GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: DELTA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0012345-84.2012.8.14.0301

APELANTE:

GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO:

LEONARDO CARVALHO E MOTA – OAB/PA 13.157

APELADO:
DELTA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

ADVOGADO:

NIZOMAR DE MORAES PEREIRA PORTO

– OAB/PA 17.024

ADVOGADO:

LEONARDO DO AMARAL MAROJA – OAB/PA 10.582

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
–
REJEITADA
– RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

–
REJEITADA
– PREVENÇÃO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRORROGAÇÃO – ART. 114 DO CPC/1973 (ART. 65 DO CPC/2015) –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
REJEITADA
–
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO AFRONTA O PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 93, IX, DA CF/1988 –

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ
–
REJEITADA
– NECESSIDADE DE
JULGAMENTO DA LIDE PELO MESMO JUIZ QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA NÃO RECEPCIONADA PELO NCPC –

PRELIMINAR DE
SENTENÇA
EXTRA PETITA

–
REJEITADA
– PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE DEPREENDE DA
ANÁLISE
LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PEÇA INICIAL –
PRELIMINAR DE
COISA JULGADA

–
REJEITADA
–
DISTINÇÃO DAS MATÉRIAS OBJETO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA AÇÃO DE EXECUÇÃO E NA AÇÃO DECLARATÓRIA –
MÉRITO
–
DUPLICATA
–
DIREITO CREDITÓRIOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL (
FACTORING)
– VÍCIO DE ORIGEM DO TÍTULO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO/PRESTADO – RECONHECIMENTO PELO SÓCIO DA EMPRESA EMITENTE – CONFISSÃO DE DÍVIDA PELA EMPRESA EMITENTE GARANTIDA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA
FATURIZADORA APELANTE – INSUBSISTÊNCIA DA DUPLICATA IMPUGNADA – NOVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – SENTENÇA ESCORREITA NESSE PONTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER DIVIDIDOS
PRO RATA
ENTRE OS LITIGANTES – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de Intempestividade do Recurso

1 – Sentença testilhada publicada em 23/01/2018 (terça-feira), que, considerando o
feriado nacional de carnaval no dia
13/02/2018,
bem assim a Portaria n. 500/2018-GP-TJ/PA que declarou ponto facultativo nos dias 12/02/2018 e 14/02/2018, teve como prazo final para a interposição do recuso o dia 16/02/2018, exatamente a data em que fora interposta a presente apelação, não havendo que se falar, portanto, em sua intempestividade.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Incompetência do Juízo

2 – Como é cógnito, tratando-se de incompetência relativa, sua não alegação no momento oportuno, como na hipótese, culminará na prorrogação ou
estabilização da competência
(perpetuatio jurisdictionis),
nos termos do art. 114 do CPC/1973 (art. 65 do CPC/2015).

Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

3 –
Hipótese em que a
sentença testilhada se encontra suficientemente fundamentada, em observância ao preceito constitucional insculpido no art. 93, IX da CF/1988, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Violação do Princípio da Identidade Física do Juiz

4 –
Sentença vergastada que fora proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o qual, não consagrou o supracitado princípio, não se mostrando mais obrigatório o julgamento da lide pelo mesmo juiz que presidiu a audiência.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de
Sentença
Extra Petita

5 – Da análise
lógico-sistemática da peça inicial, conforme consagrado pelo STJ, indubitável se revela que a intensão basilar da demandante, consistia exatamente no reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, não havendo, portanto, que se falar em
decisum extra petita
.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de
Coisa Julgada

6 –
Da simples leitura da decisão proferida por este juízo
“ad quem”
no processo n. 0004915.81.2012.814.0301, verifica-se que o objeto desta restringiu-se a observância ao art. 284 do CPC, em nada coincidindo com as matérias apreciadas na sentença primeva, relativas a eventual ocorrência de fraude na emissão do título protestado e, por conseguinte, na aferição da existência ou não de relação jurídica entre os litigantes.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

7 –

No caso
sub examine
, verifica-se que a duplicata pertinente ao negócio jurídico, o qual, objetivou o autor, ora apelado, ver declarada a inexistência, fora emitida pela empresa
Porto Pará Viagens e Turismo Ltda.,
relativos a eventuais serviços de fornecimento de passagens aéreas prestados à autora/apelada, no importe de R$
59.511,20 (cinquenta e nove mil, quinhentos e onze reais e vinte centavos),
cujo os direito creditórios foram adquiridos pela requerida/apelante através de operação de fomento mercantil (
factoring)
.

8 – E
mpresa emitente/faturizada
Porto Pará Viagens e Turismo Ltda., que firmou confissão de dívida em favor da empresa
faturizadora, ora apelante,
Giro Fomento Mercantil Ltda – EPP, assumindo expressamente, dentre outros, a responsabilidade pelo crédito indicado na duplicata testilhada no presente feito (duplicata 310/2011), garantir em título executivo extrajudicial a dívida reconhecida, consoante documentos de ID. 1175647.

9 –
Nessa senda, tem-se que a contração de dívida pela empresa emissora da duplicata em favor da empresa
faturizadora, ora apelante, corrobora com as alegações da autora/apelada de vicio na origem do título, que teria sido emitido fulcrada em serviço que não teria sido efetivamente contratado/prestado.

10 –
Insta esclarecer, ainda, ter sido exatamente o reconhecimento pelo juízo primevo de que a confissão de dívida pela empresa emitente, caracterizaria reconhecimento expresso desta de inexistência do negócio subjacente ao título e, por conseguinte, do próprio negócio jurídico, que ensejou a procedência da exordial, ponto, este que não foi objeto de impugnação específica pela empresa recorrente em seu recurso apelatório, razão pela qual tal deliberação encontra-se estabilizada na demanda, sendo obstado seu reexame,
por força do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

11 – Do mesmo modo, tenho que não se sustenta a alegação de ocorrência de novação de dívida, pois, consoante já salientado, restou perfilhado na hipótese a existência de vicio da origem a macular a validade do título e a própria existência do negócio jurídico, circunstancia que não se enquadra nas situações elencadas no art. 360 do Código Civil.

12 – Restou evidencia a ocorrência de sucumbência recíproca, consoante reconhecido pelo juízo primevo na sentença, não havendo que se falar em fixação diferenciada dos honorários advocatícios como pretende a apelante, sobretudo, ante o carácter basilarmente declaratório da demanda.

13 – Outrossim
, tenho que havendo sucumbência recíproca deve a verba advocatícia ser dividida
pro rata
entre as partes, razão pela qual de oficio, modifico a sentença de piso apenas para fixar os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a serem repartidos igualitariamente entre os litigantes.

14 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada quanto as matérias impugnadas pela apelante.

15 –
De ofício
, ratifico a ocorrência de sucumbência recíproca
fixando os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a serem suportados
pro rata
pelos litigantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de setembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0012345-84.2012.8.14.0301

APELANTE:

GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO:

LEONARDO CARVALHO E MOTA – OAB/PA 13.157

APELADO:
DELTA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

ADVOGADO:

NIZOMAR DE MORAES PEREIRA PORTO

– OAB/PA 17.024

ADVOGADO:

LEONARDO DO AMARAL MAROJA – OAB/PA 10.582

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, ajuizada contra si por
DELTA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedente a exordial.

Em sua exordial (ID. 1175647), narrou a empresa autora/apelada ser empresa de representação de produtos hospitalares e medicamentos, prestando serviços ao Hospital Saúde da Mulher, destacando que o referido hospital possuiria relação comercial com a empresa Agência de Viagens e Turismo Ltda., objetivando adquirir passagens aéreas, a fim de viabilizar a presença de profissionais.

Acrescentou que a empresa de viagens Porto Pará sempre emitia notas fiscais dos serviços da compra de passagens, os quais eram pagos pelo Hospital Saúde da Mulher, tendo a referida empresa emitido uma nota fiscal o valor de R$ 59.511,20 (cinquenta e nove mil, quinhentos e onze reais e vinte centavos) para pagamento em nome da empresa autora.

Afirmou que a nota fiscal impugnada teria sido emitida mediante fraude visto que inexistiria prestação de serviço, o que, teria ensejado a confissão de dívida do sócio proprietário da empresa Porto Pará, compreendendo o valor da duplicata fraudulenta, o que, ainda, assim não teria impedido o protesto do título simulado pela empresa requerida.

Pugnou, assim, pela concessão de tutela antecipada para determinar a sustação do protesto; e, em decisão definitiva a procedência da exordial para confirmar a liminar e, ainda, condenar a requerida ao pagamento de danos morais.

Juntou a autora, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em decisão de ID.
1175651
, foi concedida a tutela antecipada para determinar o cancelamento provisório do protesto.

Em contestação (ID.
1175652), arguiu a requerida a preliminar de ilegitimidade
ad causam
; no mérito, a regularidade na emissão das duplicatas e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da inicial.

Em audiência (ID. 1175659), após frustrada a tentativa de acordo, foram ouvidas as partes e suas testemunhas.

Ato contínuo, a parte autora (ID. 1175660) e requerida (ID. 1175660), apresentaram respectivamente suas alegações finais.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 1175661), que julgou parcialmente procedente a exordial para declarar a inexistência da relação jurídica e determinar o cancelamento definitivo do protesto realizado em nomo da empresa autora; outrossim, julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.

Declarou, ainda, o juízo primevo a ocorrência de sucumbência recíproca, condenados os litigantes ao pagamento das custas processuais; bem como condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 01 (um) salário mínimo e a requerida no patamar de 02 (dois) salários mínimos.

Inconformada, a requerida GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP interpôs Recurso de Apelação (ID. 1175662).

Alega preliminarmente a nulidade de sentença por incompetência do juízo primevo e por violação ao art. 93, inciso IX da CF/1988, visto que a sentença de piso não teria sido devidamente fundamentada.

Arrazoa a nulidade de sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que o magistrado que prolatou sentença não foi o mesmo que presidiu a
audiência de instrução e julgamento.

Aduz a nulidade do capítulo da sentença guerreada que
declarou a inexistência do débito e a anulação do título de crédito por serem
extra petita
, uma vez que não teriam sido requeridas na inicial.

Argui a nulidade de sentença por violação a coisa julgada, visto que a legalidade dos documentos levados a protesto, já teriam sido reconhecidas por este juízo “
ad quem
” em sede de recurso de apelação interposto da ação de execução n. 0004915.81.2012.814.0301.

No mérito, assevera que a duplicata protestada junto ao cartório de registro de protestos competente, lavrada após regular intimação e não pagamento ou oferecimento de contraprotesto pela empresa ora apelada, obedece a todos os requisitos legais, bem como que a operação de sua emissão e aceite atendeu a todas as exigências legais.

Afirma que as provas produzidas nos autos demonstrariam que a relação comercial e o procedimento de emissão, aceite e validação da duplicata e de venda desta à apelante, teria sido regular, sendo perfeito em sua forma e aparência e, que, mesmo que se entenda o contrário, teria ocorrido a novação da dívida.

Argumenta que em sede de inquérito policial inaugurado a requerimento da apelada, os prepostos dessa teriam confirmado que receberam e firmaram o aceite em duplicatas posteriormente vendidas à empresa apelante, dentre as quais a que se pretende anular, tendo autorizado a operação de
factoring
.

Sustenta, ainda, que declarada a sucumbência recíproca a fixação dos honorários advocatícios na hipótese deveria incidir sobre o proveito econômico de cada parte na demanda.

Pleiteia assim pelo acolhimento das questões preliminares suscitadas na apelação e, no mérito, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de piso seja julgada improcedente a exordial com a consequente inversão dos múnus sucumbenciais, ou, do contrário que sejam acolhidos os pedidos alternativos formulados em recurso.

Em contrarrazões (ID. 1175665), aduz inicialmente a autora/apelada a preliminar de intempestividade da apelação; no mérito, refuta as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
1237251
), apenas a parte apelada apresentou interesse na composição (ID.
1364543
), decorrendo in albis o prazo da apelante (ID.
1826489
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito do recuso impõe-se analisar a preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões, bem assim as questões preliminares suscitadas do recurso apelatório.

I – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Em sede de contrarrazões, a parte autora/apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de que a apelação teria sido interposta a destempo.

Como é sabido, o prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, computando-se apenas os dias úteis, vide art. 219 e art. 1.003, §5º ambos do CPC:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

[...]

Art. 1.003.
[...].

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Analisados os autos, verifico que a Sentença testilhada fora publicada em 23/01/2018 (terça-feira), havendo, a princípio o exaurimento do prazo legal de 15 (quinze) dias em 13/02/2018, que, entretanto, era
feriado nacional de carnaval, bem assim a Portaria n. 500/2018-GP-TJ/PA declarou ponto facultativo nos dias 12/02/2018 e 14/02/2018.

Dessa forma, o prazo final para a interposição do recuso na hipótese era o dia 16/02/2018, exatamente a data em que fora interposta a presente apelação, não havendo que se falar, portanto, em sua intempestividade.

Assim, demonstrada a tempestividade recursal, impõe-se o conhecimento do apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante que juízo prevento e competente para julgar as demandas seria o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, visto que a conexa ação de execução (processo n. 0004915.81.2012.81.4.0301) teria sido distribuído anteriormente a presente demanda.

Analisando os autos, evidencia-se que tramita perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, ação de execução n. 0004915.81.2012.8.14.0301, proposta em 14/02/2012 e distribuída no dia 16/02/2012, enquanto a presente ação anulatória teria sido proposta no dia 23/03/2012, mas somente distribuída em 26/03/2012, junto ao juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Com efeito, embora a sentença vergastada tenha sido proferida na vigência do NCPC, o ajuizamento das demandas em comento se deu ainda na vidência do CPC/1973, que, contrariamente ao alegado pela apelante não previa a fixação da competência pela distribuição, mas sim pelo primeiro despacho proferido (art. 106) ou pela citação válida (art. 219).

Outrossim, sabe-se que a
competência por prevenção é relativa e sujeita, por isso, a preclusão, se não arguida oportunamente.

Noutras palavras, tratando-se de incompetência relativa, essa se prorroga se não alegada no momento oportuno, ou seja, em exceção de incompetência no CPC/1973 (em contestação no CPC/2015), nos termos do art. 114 do CPC/1973:

Art. 114. Prorrogar-se-á a competência se dela o juiz não declinar na forma do parágrafo único do art. 112 desta Lei ou o réu não opuser exceção declinatória nos casos e prazos legais.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL.
1. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO.
2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AgInt no AREsp: 677422 RO 2015/0064186-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 14/03/2017). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. I - A incompetência relativa deve ser arguida por meio da exceção pelo interessado (art. 112 do CPC), pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 114 do CPC).
II - Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF - APC: 20150110219452, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2016). (Grifei).

No caso
sub examine,
verifica-se a aludida incompetência do juízo somente fora suscitada pela requerida/apelante no presente recurso de apelação, inexistindo, igualmente, qualquer menção ou evidência de ajuizamento da à época exigida exceção de incompetência.

Depreende-se assim que a aludida questão não foi suscitada pela recorrente no momento oportuno, ocorrendo na hipótese a estabilização da competência
(perpetuatio jurisdictionis).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
.

III – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Consta das razões preliminares arguidas pelo apelante a nulidade de sentença por violação ao art. 93, inciso IX da CF/1988, visto que a sentença de piso não teria sido devidamente fundamentada.

Como é sabido a sentença
acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA
- TESES DE DEFESA NÃO APRESENTADAS NA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO. -
O c. Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, sendo declinadas as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação
- Não se verifica qualquer prejuízo em decorrência da realização da audiência no dia 10/09/2018, até porque é dado às partes se conciliarem a qualquer momento, o apelante sequer pugnou pela designação de nova audiência ou tentativa de acordo e a apelada requereu o julgamento antecipado da lide [...].

(TJ-MG - AC: 10352170067420001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 06/12/2019). (Grifei).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AUTOR E RÉU – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA
– REGULARIZAÇÃO – MÉRITO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA – JUROS INCIDENTES APENAS DURANTE O PERÍODO DE MORA – SENTENÇA MANTIDA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
01. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Com efeito, os fundamentos utilizados foram suficientes para infirmar a conclusão utilizada na decisão recorrida, tal qual admite o STJ.
[...]. 06. Recursos (autor e réu) conhecidos e desprovidos.

(TJ-MS - APL: 08393924220168120001 MS 0839392-42.2016.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 05/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019). (Grifei).

Da análise dos autos, observa-se que a sentença se encontra suficientemente fundamentada, em observância ao preceito constitucional supracitado. Além disso, salienta-se que a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

Destarte, tem-se que a sentença expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de parcial procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

IV – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ

Consta, ainda, a nulidade de sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que o magistrado que prolatou sentença não foi o mesmo que presidiu a
audiência de instrução e julgamento.

Como é sabido, o princípio da identidade física do juiz
encontrava previsão legal no art. 132 do Código de Processo Civil de 1973, norma que, entretanto, não fora inserta no novel diploma processual cível.

In casu
, verifica-se que a sentença vergastada, fora proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o qual não consagrou o supracitado princípio, não se mostrando mais obrigatório o julgamento da lide pelo mesmo juiz que presidiu a audiência.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. PRELIMINAR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FISÍCA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DIANTE DO NOVO CPC
. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A respeito da identidade física do juiz, entendo que não houve qualquer ofensa, eis que a sentença impugnada foi prolatada sob a égide do Novo Código de Processo Civil e tal princípio não foi abarcado por tal legislação
. [...].

(TJ-DF 20151410019017 0002625-71.2015.8.07.0014, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/02/2017). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS -
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FISÍCA DO JUIZ - CPC/2015 - AUSÊNCIA
- MÉRITO - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS - ADMISSÃO PELO RÉU EM CONTESTAÇÃO - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CABIMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. -
Uma vez realizada a audiência de instrução e julgamento e proferida a sentença na vigência do CPC/2015, é irrelevante a prática de tais atos por magistrados diversos, eis que a novel legislação processual não manteve a norma que consagrava o princípio da identidade física do juiz
[...].

(TJ-MG - AC: 10433150061151001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019). (Grifei).

Desse modo, tenho que não assiste razão ao apelante quanto a suposta nulidade de sentença por violação ao princípio da
identidade física do juiz
, impondo-se assim a rejeição da presente preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA
.

V – PRELIMINAR DE
SENTENÇA
EXTRA PETITA

Argui a empresa apelante a nulidade do capítulo da sentença guerreada que
declarou a inexistência do débito e a anulação do título de crédito por serem
extra petita
, uma vez que não teriam sido requeridas na inicial.

Como é sabido, a legislação processual civil estabelece expressas vedações ao julgamento citra, ultra ou extra petita, vide arts. 141 e 492 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça perfilhou entendimento no sentido de inexistir
julgamento
extra petita
quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos serem considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo.

Nesse sentido, vejamos precedente paradigmático da Corte Cidadã:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS. 1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento
extra petita
, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC.
2. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da
mihi factum, dabo tibi ius
. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537996 DF 2015/0046034-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2016). (Grifei).

No caso em exame, a sentença de piso declarou a inexistência de relação jurídica entre os litigantes e, por conseguinte do débito, pedido este não requerido expressamente no capítulo dos pedidos na exordial.

Não obstante, da simples leitura da inicial se depreende que a referida relação jurídica constitui o objeto principal da demanda, sem o qual, impossível seria, inclusive, analisar os demais pedidos formulados pela parte autora.

Assim, da análise
lógico-sistemática da peça inicial indubitável se revela que a intensão basilar da demandante, consistia exatamente no reconhecimento da inexistência da relação jurídica em questão, não havendo, portanto, que se falar em
decisum extra petita
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

VI – PRELIMINAR DE
COISA JULGADA

Consta, ainda, em preliminar a alegação de nulidade de sentença por violação a coisa julgada, visto que a legalidade dos documentos levados a protesto, já teriam sido reconhecidas por este juízo “
ad quem
” em sede de recurso de apelação interposto da ação de execução n. 0004915.81.2012.814.0301.

Como é sabido, a coisa julgada se constitui na
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conferindo estabilidade e segurança jurídica a estas, consoante disposto no art. 502 do CPC.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

No caso
sub examine
, argumenta a apelante que as questões apreciadas pelo juízo primevo já teriam sido objeto de deliberação no processo n. 0004915.81.2012.814.0301, quando do julgamento do recurso de apelação de Relatoria da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves no âmbito da então 5ª Câmara Cível Isolada, cuja ementa se transcreve
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. ERRO IN PROCEDENDO. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 284 DO CPC (ART. 284 DO CPC). TÍTULO EXECUTIVO JUNTADO NA INICIAL. ENTENDIMENTO PAUTADO NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Não ocorrência de desídia da parte autora. Juntada da documentação determinada na intimação para a emenda ainda na inicial. Sentença de extinção reformada.

2. O art. 284 do CPC, prevê que, "verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias". Mas, segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo, se o autor não sanar a irregularidade, o processo será extinto.

3. No caso, os documentos exigidos na emenda estão contidos na petição inicial. Recurso provido.

Da simples leitura do
decisum
supra, verifica-se que o objeto desta restringiu-se a observância ao art. 284 do CPC vigente, em nada coincidindo com as matérias apreciadas na sentença primeva, relativas a eventual ocorrência de fraude na emissão do titulo protestado e, por conseguinte, na aferição da existência ou não de relação jurídica entre os litigantes.

Assim, tenho não assistir razão a ora apelante em seu pleito, face a completa distinção das matérias objeto de pronunciamento judicial nas respectivas demandas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE

COISA JULGADA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do negócio jurídico que ensejou a emissão do título cambial levado a protesto pela empresa apelante; bem como a readequação dos honorários advocatícios fixados na sentença primeva.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a duplicata protestada em cartório,

obedeceria a todos os requisitos legais, bem como que a operação de sua emissão e aceite teria atendido a todas as exigências legais; que as provas produzidas nos autos demonstrariam que a relação comercial e o procedimento de emissão, aceite e validação da duplicata e de venda desta à apelante, teria sido regular, sendo perfeito em sua forma e aparência; que os prepostos da apelada teriam confirmado que receberam e firmaram o aceite em duplicatas posteriormente vendidas à empresa apelante, dentre as quais a que se pretende anular; bem como que declarada a sucumbência recíproca a fixação dos honorários advocatícios na hipótese deveria incidir sobre o proveito econômico de cada parte na demanda.

Do Negócio Jurídico

Como é sabido, a duplicata se constitui em uma ordem de pagamento emitida em
razão de uma compra e venda (Duplicata Mercantil) ou de uma prestação de serviços (Duplicata de Prestação de Serviços), sendo consagrada na
legislação pátria como título de crédito.

No ensinamento do eminente comercialista Rubens Requião:

“é um título de crédito formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, assimilado aos títulos cambiários por força de lei”.

(REQUIÃO, Rubens.
Curso de direito comercial
. 25º ed. v. II. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 565).

Em outras palavras, a Duplicata é classificada pela doutrina como um título de crédito de natureza causal, pelo fato de sua emissão estar relacionada à Mercancia ou à Prestação de Serviços.

Assim,
sua emissão depende de uma compra e venda ou prestação de serviço capaz de legitimá-la e, como título cambial extrajudicial causal, exige prova da causa subjacente, ou seja, a comprovação da existência do negócio jurídico que lhe deu origem, vide art. 20, §3º da Lei
n. 5.474/1968.

Art. 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata.

[...]

§ 3º Aplicam-se à fatura e à duplicata ou triplicata de prestação de serviços, com as adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata ou triplicata de venda mercantil, constituindo documento hábil, para transcrição do instrumento de protesto, qualquer documento que comprove a efetiva prestação, dos serviços e o vínculo contratual que a autorizou.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATA MERCANTIL. LEI Nº 5.474/68. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL. "CAUSA DEBENDI". POSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE ACEITE OU DE COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DO EMITENTE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE CONSTITUIÇÃO DA DUPLICATA MERCANTIL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A duplicata é um título cambiário formal e eminentemente causal, na medida em que há uma estreita vinculação ao negócio jurídico que lhe deu origem, uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviços, devendo conter os requisitos dos artigos 2º, § 1º, e 20, § 3º, ambos da Lei nº 5.474/68.
2. Nas duplicatas de prestação de serviços, o protesto por falta de pagamento, exige prova de que a obrigação contratual do credor já foi cumprida, por meio do comprovante de prestação de serviços (Lei nº 5.474/68, art. 15, II, a e b). É ônus do emitente do título demonstrar a efetiva execução dos serviços. 3. No caso concreto, em que pese o exequente/apelante ter sustentado a higidez da dívida, não colacionou aos autos qualquer documento capaz de lastrear as duplicatas protestadas referente à efetiva prestação dos serviços prestados (Lei n. 5.474/68, art. 15, II, a e b). 4. A natureza causal da duplicata relativiza o princípio da autonomia do título tornando imprescindível a comprovação da "causa debendi". 5. Recurso desprovido.

(TJ-DF 20170110436617 DF 0009340-03.2017.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019). (Grifei).

CIVIL, DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR DUPLICATAS MERCANTIS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. DEVEDOR. PAGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENDEREÇADA À EXEQUENTE/VENDEDORA. EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. NUMERÁRIO DESTINADO À QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO OBRIGACIONAL ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE (CPC, ART. 373, II). PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO DIVERSO. INEXISTÊNCIA. EXECUTADO. QUITAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXIGIDA. DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. MODULAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMPERATIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COROLÁRIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO.
1. A duplicata, de conformidade com sua destinação teleológica e com o próprio enquadramento que lhe é conferido pela sua Lei de Regência - Lei nº 5.474/68 -, qualifica-se como título de crédito causal, de saque facultativo, modelo vinculado e de aceite compulsório, que, a se turno, pode ser presumido, legitimando a lavratura do protesto por falta de pagamento mediante a apresentação por parte do sacador de documento que ateste a efetiva prestação dos serviços ou fornecimento das mercadorias que ensejaram sua emissão (art. 5º, § 2º).
[...] 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Unânime.

(TJ-DF 07281773120188070001 DF 0728177-31.2018.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/08/2020). (Grifei).

No caso
sub examine
, verifica-se que a duplicata pertinente ao negócio jurídico, o qual, objetivou o autor, ora apelado, ver declarada a inexistência, fora emitida pela empresa
Porto Pará Viagens e Turismo Ltda.,
relativos a eventuais serviços de fornecimento de passagens aéreas prestados à autora/apelada, no importe de R$
59.511,20 (cinquenta e nove mil, quinhentos e onze reais e vinte centavos),
cujo os direito creditórios foram adquiridos pela requerida/apelante através de operação de fomento mercantil (
factoring)
.

Noutra ponta, tem-se que a referida duplicata possuiria o devido aceite por preposto da requerida/apelada, o que, a priori elidiria a necessidade de comprovação do negócio jurídico que lhe deu origem.

Pois bem, tem-se que posteriormente a emissão da duplicata a empresa ora apelada, indicada como devedora, contestou junto a emissora a existência do negócio jurídico, visto que não teria demandado, tampouco teria sido efetivamente prestado o aludido serviço, cujo o aceite somete teria ocorrido em razão da confiança existente na relação entre as empresa até aquele momento, fatos que ensejaram inclusive a abertura de
inquérito policial para a apuração de eventual fraude na emissão de notas/dupliocatas.

Por essa razão, a empresa emitente/faturizada
Porto Pará Viagens e Turismo Ltda., através de seu sócio majoritário Sr. Fernando Márcio Diniz Silva, firmou confissão de dívida em favor da empresa
faturizadora, ora apelante,
Giro Fomento Mercantil Ltda – EPP, assumindo expressamente, dentre outros, a responsabilidade pelo crédito indicado na duplicata testilhada no presente feito (duplicata 310/2011), consoante documento de ID. 1175647.

Depreende-se, ainda, que objetivando garantir em título executivo extrajudicial a dívida reconhecida a este título, a empresa Porto Pará Viagens e Turismo Ltda., emitiu em favor da apelante duplicata mercantil, conforme documento de ID. 1175647.

Nesse diapasão, tem-se que a contração de dívida pela empresa emissora da duplicata em favor da empresa
faturizadora, ora apelante, corrobora com as alegações da autora/apelada de vicio na origem do título, que teria sido emitido fulcrada em serviços que não teria sido efetivamente contratado/prestado.

Cumpre destacar, ainda, que sendo a
empresa
faturizadora, ora apelante, credora da dívida confessada pela empresa
Porto Pará Viagens e Turismo Ltda., pertinente a duplicata impugnada, pretender o recebimento do crédito pela apelada, consubstanciado no mesmo título cambial, além de incabível, por constituir clara vantagem indevida, configura também flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, exigido das partes em qualquer relação contratual, nos termos do art. 422 do Código Civil.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Salienta-se, ainda, que
máxima vênia
os argumentos trazidos pela apelante, que, de forma minuciosa desenvolveu os requisitos de validade da duplicata, havendo vício na origem, despicienda se revela qualquer discussão acerca dos demais elementos de higidez do título.

Da mesma forma, inexistindo efetiva relação jurídica face o vicio de origem do título
310/2011
, não há que se falar em
violação à lei das duplicatas na hipótese.

Insta esclarecer, ainda, ter sido exatamente o reconhecimento pelo juízo primevo de que a confissão de divida pela empresa emitente, caracterizaria reconhecimento expresso desta de inexistência do negócio subjacente ao título e, por conseguinte, do próprio negócio jurídico, que ensejou a procedência da exordial nesse ponto.

Outrossim, verifica-se que este supracitado ponto da sentença recorrida não foi objeto de impugnação específica pela empresa recorrente em seu recurso apelatório, razão pela qual tal deliberação encontra-se estabilizada na demanda, sendo obstado seu reexame,
por força do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Do mesmo modo, tenho que não se sustenta a alegação de ocorrência de novação de dívida, pois, consoante já salientado, restou perfilhado na hipótese a existência de vicio da origem a macular a validade do título e a própria existência do negócio jurídico, circunstancia que não se enquadra nas situações elencadas no art. 360
[1]
do Código Civil.

Destarte, uma vez reconhecida a inexistência do negócio jurídico que ensejou a emissão do título, insustentável se revela os protestos efetuados pela empresa apelante, sendo mera decorrência lógica o cancelamento definitivo deste consoante acertadamente perfilhou o juízo primevo na sentença vergastada.

Dos Honorários Advocatícios

Acerca das verbas sucumbenciais, verifica-se que a sentença de piso julgou parcialmente procedente a exordial, acolhendo a alegação de inexistência do negócio jurídico e de cancelamento do protesto, não sendo acolhido, outrossim, o pedido de condenação da requerida em danos morais.

Dessa forma, restou evidencia a ocorrência de sucumbência recíproca, consoante reconhecido pelo juízo primevo na sentença, não havendo que se falar em fixação diferenciada dos honorários advocatícios como pretende a apelante, sobretudo, ante o carácter basilarmente declaratório da demanda.

Outrossim, verifica-se que embora tenha declarado a ocorrência de
sucumbência recíproca, fixou o juízo de piso, honorários advocatícios no patamar de 01 (um) salário mínimo pela autora/apelada e de 02 (dois) salários mínimos pela requerida/apelante.

Desse modo, tenho que havendo sucumbência recíproca deve a verba advocatícia ser dividida
pro rata
entre as partes, razão pela qual de oficio, modifico a sentença de piso apenas para fixar os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a serem repartidos igualitariamente entre os litigantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
DE OFÍCIO
, ratifico a ocorrência de sucumbência recíproca
fixando os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a serem suportados
pro rata
pelos litigantes.

É como voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

Belém, 22/09/2020